Tribunal: TJSP
Processo: 1017833-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.
1. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.
1. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C. Órgão Especial. Afastamento dos encargos abusivos. Adesão a parcelamento da dívida – PEP do ICMS - que não implica renúncia ao direito de ação. Acesso à Justiça garantido constitucionalmente. Artigo 5o, XXXV, da CF/88. Precedentes da C. Câmara. Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
2. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017833-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREMA
TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27380 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1017833-02.2019.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS
RECORRENTE
: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: PREMA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
MM. Juiz de 1a Instância: Luis Mario Mori Domingues
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança.
ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de
Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes
à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.
1. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma
de Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C.
Órgão Especial. Afastamento dos encargos abusivos. Adesão a
parcelamento da dívida PEP do ICMS - que não implica renúncia ao
direito de ação. Acesso à Justiça garantido constitucionalmente. Artigo
5o, XXXV, da CF/88. Precedentes da C. Câmara. Considere-se que o
próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017
que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do
TJ/SP (SELIC).
2. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa
necessária desacolhida.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto em confronto à r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls.897/903, cujo relatório se adota, que,
nos autos do mandado de segurança impetrado por PREMA
TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA em face de ato apontado como
coator atribuído ao SENHOR PROCURADOR-CHEFE DA PGE DE
SÃO PAULO
REGIONAL DE CAMPINAS
(PR-05),
objetivando, em resumo, a concessão de ordem que imponha
à autoridade apontada como coatora a retificar os
cálculos de créditos tributários relativos a ICMS,
incluídos em programa de parcelamento, notadamente a fim
de que os juros de mora, calculados com arrimo no
artigo 96, da Lei Estadual n. 6.374/89, na redação dada
pela Lei Estadual n. 13.918/09, sejam substituídos por
índice que não supere a taxa SELIC, concedeu a segurança
vindicada pela empresa impetrante para determinar o
recálculo
dos
créditos
tributários
objeto
do
parcelamento apontado no exordial, retirando dos valores
os juros aplicados pela Lei Estadual n. 13.918/09 e
aplicando a SELIC. Inconformado, o ESTADO DE SÃO PAULO,
atuando na qualidade de assistente litisconsorcial da
autoridade apontada como coatora, oferece recurso de
apelação (fls. 914/921), alegando, em linhas gerais, a
necessidade de reforma da r. sentença de primeiro grau.
Aduz o ente recorrente que a adesão voluntária da
impetrante ao PEP do ICMS implica reconhecimento e
confissão do débito tributário, inclusive dos juros
aplicados na forma da Lei Estadual no 13.918/2009,
desautorizando a pretendida revisão, eis que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renunciado a qualquer defesa. Ademais, inclina-se o ente
apelante pela constitucionalidade do índice de juros
previsto na Lei Estadual no 13.918/09. Pugna seja o
apelo conhecido e provido decretando-se a denegação da
segurança.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/09.
Contrarrazões acostadas a fls. 925/953. Sentença sujeita
à remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
A controvérsia central trazida a
lume 'in casu' gira em torno de hipótese de adesão
voluntária da empresa-autora ao PEP do ICMS, fato este
que teria implicado no reconhecimento e confissão do
débito, inclusive com aceitação dos juros aplicados na
forma da Lei Estadual no 13.918/2009, desautorizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida revisão judicial, eis que teria renunciado a
qualquer defesa.
3.
O argumento fulcral da pretensão de
reforma reside na alegação de que a adesão da recorrida
ao PEP do ICMS teria implicado em reconhecimento e
confissão do débito tributário, inclusive com aceitação
dos juros aplicados na forma da Lei Estadual no
13.918/2009, desautorizando a revisão judicial, eis que
teria renunciado a qualquer defesa.
4.
A tese, contudo não convence. O caso
cuida de aplicação de juros moratórios na forma da Lei
Estadual no 13.918/09, sendo inafastável que o C. Órgão
Especial desta Corte, dando interpretação à Lei no
13.918/09
conforme
a
Constituição,
reconheceu
expressamente que a taxa de juros aplicável ao montante
do ICMS ou da multa não pode exceder àquela incidente na
cobrança dos tributos federais, na hipótese, a taxa
SELIC
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. em 27.02.2013).
5.
Ora, o fato de ter sido reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu nova
redação aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89
justifica, de 'per si', o afastamento da cobrança tida
por abusiva, e nessa linha, o decreto de procedência do
pedido.
6.
Note que nem mesmo a adesão a
parcelamento da dívida retira o direito da autora de
buscar proteção ao seu direito. O artigo 5o, XXXV, da
CF/88, garante o acesso à Justiça, não havendo que se
falar em 'renúncia a qualquer defesa', especialmente em
se tratando de aplicação de juros já há muito tida por
abusiva.
Nesse
sentido,
firme
a
jurisprudência desta Colenda 9a Câmara de Direito
Público, pelo que peço vênia para a transcrição das
seguintes ementas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. Tutela que visa reconhecer a inexigibilidade dos
juros de mora tal como fixados na Lei Estadual no 13.918/09
Cabimento Adesão ao programa de parcelamento O C.
Órgão Especial dessa E. Corte de Justiça já se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo
Fisco à Lei 13.918/09, decidindo pela limitação dos juros
ao percentual fixado pela taxa Selic Possibilidade de
revisão do tema, ainda que a parte tenha aderido ao
programa de parcelamento Precedentes jurisprudenciais
R. decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
instrumento 2226282-67.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. 16/01/2018)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL ICMS - TUTELA DE URGÊNCIA.
PARCELAMENTO PEP-ICMS ENCARGOS DA MORA LIMITAÇÃO À
TAXA SELIC ADMISSIBILIDADE CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. 1. Para deferimento de tutela provisória de
urgência, é necessária a concorrência dos requisitos da
probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,
alternativamente, o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 CPC). 2. Parcelamento PEP-ICMS. Encargos da
mora. Inconstitucionalidade da taxa de juros da Lei n°
13.918/09. Cobrança de juros excedentes à taxa SELIC
caracteriza quando muito excesso de execução que pode e
deve ser extirpado por mero cálculo aritmético. Suspensão
da exigibilidade apenas do excedente à taxa SELIC. Adesão
ao parcelamento que não impede a discussão da cobrança.
Concorrência dos requisitos legais. Tutela de urgência
deferida. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.”
(Agravo de Instrumento no 2219376-61.2017.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Décio Notarangeli, j. 11/12/2017)
“AGRAVO INTERNO
MANDADO DE SEGURANÇA
Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento
PEP do ICMS

Pretensão de correção do débito, com exclusão dos juros,
tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC, no cálculo de débitos do Programa Especial de
Parcelamento Cabimento Inconstitucionalidade da Lei
Estadual 13.918/09 declarada pelo Plenário deste C.
Tribunal de Justiça - Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma
Precedentes deste C. Tribunal e do C. STF - Taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa que não pode
exceder à Selic utilizada pela União para o mesmo fim
Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo Interno
1032859-34.2016.8.26.0053, Des. Rel. Rebouças de Carvalho,
j. 27/09/2017)
Considere-se, ainda, que o próprio
Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o
16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros
conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Incensurável, assim, o r. julgado
singular.
8.
Destarte, fica mantida tal como
lançada a r. sentença de primeiro grau.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO
DE SÃO PAULO e desacolho a remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator